Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-62.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E AMBIENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. ÁREA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS (ARTS. 48 E 63 DA LEI No 9.605/1998). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. DOSIMETRIA. SENTENÇA MOTIVADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
1. A denúncia que descreve adequadamente os fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação legal da conduta atende aos requisitos do art. 41 do CPP e, por isso, não há inépcia nem cerceamento de defesa.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de parcelamento irregular do solo urbano (Lei no 6.766/79, art. 50, parágrafo único, incisos I e II), por meio de laudos periciais, provas testemunhais e documentais, que evidenciaram a divisão da gleba em unidades autônomas, a construção de edificações e a venda sem autorização legal e sem título legítimo de propriedade.
3. A eventual possibilidade de futura regularização do loteamento não afasta a ilicitude da conduta, pois as edificações foram realizadas em área pública, sem licenciamento prévio e em desacordo com as normas urbanísticas e ambientais exigidas pela Administração Pública.
4. Demonstrada a prática dos crimes ambientais previstos nos arts. 48 e 63 da Lei no 9.605/1998, diante da supressão de vegetação nativa e da alteração de Área de Preservação Permanente, com nexo causal entre as condutas dos réus e os danos ambientais, é cabível a reparação mínima fixada na sentença (Lei no 9.605/98, art. 20).
5. Havendo pedido expresso de reparação mínima na denúncia e laudo pericial que fixa, de forma técnica e específica, o valor do dano ambiental, submetido ao contraditório, é devida a condenação ao pagamento da reparação mínima.
6. Os danos ambientais decorrentes das infrações penais foram concretamente comprovados, o que legitima a condenação à reparação mínima na sentença penal.
7. A dosimetria observou corretamente o critério trifásico, com análise das circunstâncias judiciais e agravantes legais, motivo pelo qual não há reparos a serem feitos quanto às penas privativas de liberdade e de multa.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível quando presentes os requisitos do CP, art. 44. Ausentes antecedentes favoráveis, inviável a substituição para um dos réus.
9. Preliminar rejeitada. Recurso do segundo réu conhecido e não provido. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido.